Tribunal: CARF
Processo: 16327.000557/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000557/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.750 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1989 a 28/02/1991
PRAZO PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO JUDICIAL. APLICAÇÃO
DO INCISO I DO ART. 168 DO CTN
Aplica-se às compensações de créditos judiciais o prazo previsto no inciso I do
art. 168 c/c o inciso I do art. 165 do CTN, isto é, o de cinco anos, contado da
data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da
execução do título judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Marcio Robson Costa (suplente
convocado) e Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Formulário - fls.
03/04) de créditos de Finsocial (processo de habilitação no 16327.000981/2005-65
juntado ao presente por apensação) com débito de, COFINS do período de apuração
abril de 2009, tendo em vista ação judicial transitada em julgado que reconheceu o
direito da interessada de compensar os valores recolhidos a maior de Finsocial,
conforme excerto da decisão abaixo reproduzida (fls. 25 a 36 do processo em apenso).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000557/2009-44
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.750 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000557/2009-44

No Despacho Decisório (fls. 20/21) que apreciou a Declaração de
Compensação, a autoridade administrativa ao relatar os fatos expõe que “(...) O
crédito utilizado na compensação decorre de ação judicial iniciada pela empresa
Credireal S/A Corretora de Cambio e Valores (CNPJ 17.335.514/0001-09), que foi
incorporada pelo Banco de Credito Real de Minas Gerais S/A (CNPJ
21.562.962/0001-04) que, por sua vez, foi incorporado pelo interessado. A Ação
Ordinária n° 94.0023800-2 da 12 Seção Judiciária de Minas Gerais transitou em
Julgado em 12/06/2000. O Crédito foi devidamente habilitado, nos moldes da
Instrução Normativa n° SRF 517, de 25 de fevereiro de 2005, conforme despacho no
processo n° 16327.000981/2005-65” Com fundamento no art. 168 do Código
Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966) e no § 6o do art, 71 da IN RFB no 900, de
2008 a autoridade fiscal acusa que “o interessado protocolizou a Declaração de
Compensação de fls 02 e 03, em 01/06/2009, depois de decorrido o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos que se iniciou com o trânsito em julgado da sentença,
em 12/06/2000” e, assim, a autoridade administrativa competente para apreciar a
Declaração de Compensação assim decidiu:
Em face das considerações contidas no despacho supra, com fundamento no
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria
MF n° 125/2009, artigo 207, inciso VI, NÃO HOMOLOGO a Declaração de
Compensação de fls 02 e 03 objeto do presente processo.
O Despacho Decisório encontra-se assim ementado:
EMENTA: PRAZO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE
DECISÃO JUDICIAL. O prazo para a compensação de créditos tributários
decorrentes de decisão judicial é de cinco anos, contados a partir do trânsito em
julgado.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Cientificada do Despacho Decisório em 21/09/2010, a interessada apresentou,
em 21/10/2010, a manifestação de inconformidade de fls. 26 a 38, acompanhada dos
documentos de fls. 39 a 56, em que, preliminarmente, acusa a tempestividade da
apresentação da defesa e, ao descrever os fatos, expõe que:
- Em 12/12/94, a Credireal S/A Corretora de Câmbio e Valores ajuizou a Ação
Ordinária n° 94.0023800-2 objetivando ver reconhecido seu direito à compensação
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.750 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000557/2009-44

dos valores recolhidos a titulo de Finsocial no que excedessem a alíquota de 0,5%,
tendo transitado em julgado em 12/06/2000 decisão final a ela favorável;
- tendo incorporado o Credireal S/A Corretora de Câmbio e Valores e
pretendendo efetuar compensação de débitos com o saldo remanescente do credito
reconhecido pela decisão transitada em julgado nos autos da referida Ação Ordinária,
mas diante da imposição do artigo 51 da IN/SRF no 600/2005 que estabelecia corno
condição para que fossem recepcionadas as PER/DCOMPs relativas a tais créditos a
previa habilitação do crédito pela Delegacia da Receita Federal (DRF),
- protocolou em 10/06/2005 o "Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido
por Decisão Judicial Transitada em Julgado", dando origem ao Processo
Administrativo no 16327.000981/2005-65;
- Feita a análise do Pedido de Habilitação de Credito por parte da Delegacia
Especial de Instituições Financeiras em São Paulo, em 14/07/2005 a Requerente foi
intimada da decisão que deferiu tal pedido (doc. 02);
- A Delegacia Especial de Instituições Financeiras em São Paulo deferiu o
Pedido de Habilitação de Crédito formulado, como se vê, porque reconheceu que
foram atendidos os requisitos previstos no §§ 1° a 4° do art. 71 da IN SRF n°
900/2008, sendo que o artigo 71 da mencionada Instrução Normativa, em seu
parágrafo 4°, inciso IV, estabelecia como requisito para o deferimento do Pedido que
o mesmo fosse “formalizado no prazo de 5 anos da data do trânsito em julgado da
decisão”;
- face ao deferimento em 14/07/2005 do pedido de Habilitação, a Requerente
apresentou em 15/08/2009 Declarações de Compensação, dando origem ao Processo
Administrativo em referência;
- foi surpreendida quando em 21/09/2010 foi intimada de decisão que houve por
bem não homologar a compensação declarada, sob argumento de que "o interessado
protocolizou a Declaração de Compensação de fls. 02 e 03, em 01/06/2009, depois do
prazo prescricional de 5 (cinco) anos que se iniciou com o trânsito em julgado da
sentença, em 12/06/2000";
- não concorda com a decisão posto que o prazo para se pleitear restituições
tributárias diz respeito ao prazo para ajuizamento da ação judicial já transitada em
julgado, em que foi devidamente reconhecido o direito das empresas sucedidas pela
Requerente à compensação pretendida, e não ao prazo para exaurimento da
compensação do crédito reconhecido judicialmente;
- Uma vez ajuizada a ação no prazo legal, o único prazo que se aplica após o seu
trânsito em julgado é o prazo prescricional para que a parte vencedora de inicio
execução do julgado, como aliás implicitamente reconhecido pelo próprio artigo 34, §
10 da IN n° 900/2008, e isto no caso ocorreu, posto que quando da apresentação do
Pedido de Habilitação ainda não havia decorrido 5 anos do trânsito em julgado da
decisão;
- Não pode ser a Requerente prejudicada pela demora da Administração na
apreciação daquele pedido de habilitação do crédito, quando é a própria
Administração que criou tal requisito corno condição para o exercício do direito à
compensação assegurada judicialmente;
- O artigo 4o do Decreto n° 20.910/32 é expresso no sentido de que “não corre a
prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da
divida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de
estudar e apurá-la”, dispondo no mesmo sentido o artigo 199, inciso 1 do Código
Civil, não restando dúvida de que enquanto não verificado o implemento da condição
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.750 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000557/2009-44

não flui o prazo de prescrição, como ocorre no caso concreto em que a habilitação do
crédito era condição que suspendia o direito do Impetrante A compensação de seus
créditos;
- o próprio deferimento da habilitação do credito se deu já após o decurso do
prazo de 5 anos da decisão transitada em julgado, e ainda assim foi expressamente
reconhecido o direito à compensação pretendida, operando-se portanto verdadeiro ato
jurídico perfeito em favor da Requerente.
Quanto ao direito a contribuinte interessada defende a não ocorrência da
prescrição e defende que “não há que se falar em prazo para pleitear
restituição/compensação, mas sim em prazo para início da execução da decisão
judicial que já assegurou esse direito” e, nesse sentido, argui:
-- cumpre esclarecer o manifesto equivoco em que incorre a d. Autoridade ao
invocar o prazo estipulado no art. 168 do CTN para o exercício do direito de pleitear
restituições tributárias , quando no caso não se trata de modo algum de um pleito de
restituição/compensação, mas sim do mero exercício do direito a essa compensação já
pleiteado e assegurado judicialmente;
-- não se pode confundir o artigo 168 do CTN, que trata exclusivamente do
prazo para se pleitear a repetição do indébito (e que no caso foi atendido quando do
ajuizamento da medida judicial), com o prazo para o contribuinte efetivar a
compensação daquele crédito reconhecido judicialmente;
-- o art. 168 do CTN encontra-se inserido no Capitulo IV (Extinção do Credito
Tributário), Seção III do CTN, que trata especificamente do "Pagamento Indevido" e,
como se depreende de sua leitura, cuida especificamente do prazo para se pleitear a
repetição do indébito;
-- já o art. 170 do CTN encontra-se no mesmo capítulo do CTN, porém em
Seção diversa, intitulada "Demais Modalidades de Extinção". Trata-se, como se vê, de
disciplina absolutamente distinta para situações de fato também inteiramente diversas;
-- a legislação aplicável às compensações estabeleceu as condições em que ela
poderia ser feita, sem instituir qualquer prazo para o seu exercício. E isto se justifica
até porque o contribuinte pode demandar um longo período para esgotar seu crédito e
ainda assim preferir a compensação à restituição, uma vez que do contrário continuaria
obrigado a pagar seus débitos até que efetivamente viesse a receber o que pagou
indevidamente;
-- não teria sentido algum pretender-se que o prazo para execução do julgado
correspondesse a um prazo máximo para extinção da execução, e não a um prazo para
inicio da execução, porque se assim fosse este prazo fatalmente acabaria por
limitar/anular o próprio crédito exequendo, já reconhecido pela decisão judicial
transitada em julgado, fazendo menção exemplificadamente ao que ocorre com os
precatórios quando o contribuinte executa uma decisão faltando seis meses para o final
do prazo para fazê-lo;
-- prevê o artigo 70, § 2o da IN n° 900/2008, que "na hipótese de ação de
repetição de indébito, a restituição, o ressarcimento e a compensação somente poderão
ser efetuados se o requerente comprovar a homologação, pelo Poder Judiciário, da
desistência da execução do titulo judicial ou a renúncia a sua execução, bem como a
assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários
advocatícios referentes ao processo de execução", não se podendo entender tal
imposição como uma armadilha ao contribuinte, que como condição para efetuar a
compensação desiste da execução do título judicial e depois vê limitado o seu direito
se não possuir débitos suficientes para esgotar seu crédito no prazo de cinco anos;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.750 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000557/2009-44

-- dúvida não remanesce de que o prazo de 5 anos a contar do trânsito em
julgado refere-se ao prazo para inicio da execução do julgado, e não para o
exaurimento da compensação do credito assegurado judicialmente;
-- cumpre demonstrar que no caso a Requerente efetivamente deu inicio à
execução do julgado dentro do prazo de 5 anos da decisão judicial transitada em
julgado, não havendo que se falar em prescrição no caso sob pena de violação ao
direito de propriedade e não-confisco, ao principio que veda o enriquecimento ilícito e
A coisa julgada.
Também defende a manifestante que o pedido de habilitação do crédito
suspende o prazo prescricional e não pode ser desconsiderado como início da
execução, fundamentando o seu entendimento no caput do art. 71 da IN RFB no 900,
de 2008, o qual estabelece como condição indispensável para qualquer contribuinte
que queira exercer seu direito à compensação de um credito reconhecido judicialmente
a prévia habilitação do referido credito, mediante requerimento à Receita Federal.
Explica que nenhum outro ato de exercício do direito à compensação pode ser
praticado enquanto a habilitação não for deferida. Registrando que protocolou o
competente “Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado” em 10/07/2005” e, em 15/05/2009, protocolou sua declaração
de compensação, alega ter praticado o primeiro ato de execução do julgado dentro do
prazo de 5 anos da decisão transitada em julgado, e que praticou o ato seguinte que lhe
competia quanto à execução do julgado, com a efetiva apresentação da declaração de
compensação, assim que isto foi possível, ou seja, assim que intimado da decisão que
deferiu a habilitação do crédito, pretendendo agora apresentar novas declarações de
compensação. Repisa não haver dúvida de que a Requerente efetivamente deu inicio à
execução do julgado dentro do prazo de 5 anos, não podendo agora vir a própria
Receita Federal impedir o exercício de seu direito assegurado judicialmente ao
argumento de que aquele pedido de habilitação que ela própria exigiu fosse feito não
teria validade alguma.
Argumenta ainda que:
--- condicionar a compensação a comprovação de que houve a desistência da
execução do titulo judicial ou a renúncia à sua execução, bem como condicionar a
compensação à previa habilitação do crédito, e depois não homologar as
compensações, é no mínimo reconhecer que foi urdida verdadeira armadilha contra o
contribuinte, atentatória ao principio da moralidade administrativa insculpido no artigo
37 da Constituição Federal, o que a requerente se recusa a imaginar;
--- a prevalecer o entendimento da d. Autoridade, a Administração Pública
estaria se beneficiando da sua própria mora em decidir o Pedido de Habilitação de
Credito, contrariando o principio geral de direito segundo o qual a ninguém é dado
beneficiar-se da própria torpeza;
--- moralidade administrativa, que muitos sustentam estar contida no próprio
conceito de legalidade, alcança, em nosso ordenamento jurídico, contornos próprios
porque inserida expressamente no Texto Constitucional;
--- sempre que a Administração se comportar em consonância corn a lei, mas
ofendendo a moral, os bons costumes, os princípios da Justiça e da equidade, a idéia
comum de honestidade administrativa, estará havendo ofensa ao principio da
moralidade;
--- Administração estará contrariando totalmente o principio da moralidade, ao
impedir a Requerente de exercer um direito reconhecido judicialmente sob
fundamento de que o Pedido de Habilitação não suspende/interrompe o prazo
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.750 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000557/2009-44

prescricional, concluindo que a compensação foi formulada após 5 anos do transito em
julgado, quando é certo que a requerente s6 não formulou a Declaração de
Compensação porque antes necessitava aguardar o deferimento de seu Pedido de
Habilitação, e a demora na sua apreciação decorreu exclusivamente de ato da própria
Administração.
Por fim defende que a habilitação do crédito importa ato jurídico perfeito,
registrando que o próprio formulário para se pleitear a habilitação do crédito
contempla um campo próprio para a indicação do trânsito em julgado (no caso:
12/06/2000) e que a decisão que deferiu a habilitação tinha pleno conhecimento
quanto à data em que ocorreu o trânsito em julgado. Sendo assim, tendo sido a decisão
proferida em 14/07/2005, quando já decorrido prazo superior a 5 anos do trânsito em
julgado, não pode não pode a Administração posteriormente impedir as compensações
relacionadas a tal crédito sob fundamento de que não foi observado o prazo de cinco
anos do trânsito em julgado, negando validade ao direito anteriormente reconhecido.
Nos termos do § 1o do art. 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, o ato de
habilitação dos créditos da Requerente é ato jurídico perfeito, definitivo e acabado que
não pode ser atingido por qualquer outra decisão administrativa que inviabilize o seu
exercício.
Observa ainda a manifestante que a previsão constitucional do art. 5°, XXXVI é
de que nem mesmo a lei pode retroagir em seu maleficio, de modo que no presente
caso muito menos a atuação administrativa pode macular o exercício daquele direito a
compensação dos créditos já habilitados.
Defende que uma vez deferida a habilitação, o direito creditório do contribuinte
("an debeatur") e seu direito a compensação estarão reconhecidos, ficando pendente
apenas a posterior verificação da dimensão do crédito ("quantum debeatur"). E
questiona que, se assim não fosse, qual seria então a utilidade do pedido de habilitação
do crédito?
Pede, por fim, que seja julgada procedente a manifestação de inconformidade
para o fim de reformar o despacho decisório impugnado.”
Em 10/12/14, a DRJ em São Paulo (SP) julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e o Acórdão no 16-64.107 foi assim ementado:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/1989 a 28/02/1991
FINSOCIAL.
DECISÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
A legislação tributária prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da data do trânsito
em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial
para apresentação da Declaração de Compensação (Dcomp), caso a decisão judicial não
disponha expressamente de outra forma. O deferimento do pedido de habilitação do
crédito não implica homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.750 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000557/2009-44

Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Despacho Decisório (fls. 18 e 19) que não homologou Declaração de
Compensação de créditos judiciais de Finsocial com débito de COFINS de abril de 2009, pois já
teria expirado o prazo de cinco anos para compensação previsto no inciso I do art. 168 do CTN.
A decisão recorrida apresentou os fatos, de forma cronológica (fl. 72):
“1o) a ação judicial transitou em julgado em 12/06/2000 (fls. 36 do P.A.
16327.000981/2005-65, em apenso);
2o) o “Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado" foi protocolado em 10/06/2005 (fl. 02 do P.A.
16327.000981/2005-65, em apenso);
3o) o Despacho Decisório foi proferido em julho/2005;
4o) a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 14/07/2005, conforme
assinalado às fls. 58 do P.A. 16327.000981/2005-65, em apenso ao presente;
5o) a Declaração de Compensação (papel – fls. 03/04) foi apresentada em
15/05/2009, conforme protocolo na petição de fls. 01 do presente processo e diz
respeito à compensação de débito cujo PA ocorreu em abril/2009.”
Em síntese, a recorrente argumenta o seguinte:
a) O prazo do inciso I do art. 168 do CTN não se aplica ao caso. Não há prazo
para a compensação, porém para início da execução do julgado, que seria de
cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação judicial.
b) O art. 71 da IN RFB no 900/08 estabelece que o primeiro ato de exercício do
direito `a compensação é o de protocolizar o Pedido de Habilitação de Crédito
(PHC), realizado pela recorrente em 10/07/05, isto é, dentro do prazo de cinco
anos, contado do trânsito em julgado da sentença. E, assim que tomou ciência
de seu deferimento, iniciou a compensação.
c) Caso prevaleça o entendimento da DRF, a autoridade pública estaria se
beneficiando da sua própria mora em decidir sobre o PHC, o que feriria o
Princípio da Moralidade Administrativa.
d) O PHC suspende o prazo prescricional e não pode ser considerado como início
da execução do julgado.
e) O deferimento do PHC constituiu um ato jurídico perfeito (§ 1o do art. 6o da
LICC), no tocante ao reconhecimento do direito à compensação, em que,
inclusive, foi verificado que fora apresentado no prazo de cinco anos do
trânsito em julgado (inciso IV do § 4o do art. 71 da IN RFB no 900/08). Assim,
não poderia ser atingido por decisão administrativa que inviabilize o exercício
do direito à compensação, sob pena de ofender o inciso XXXVI do art. 5o da
CF/88.
Voto por ratificar o Despacho Decisório.
Reproduzo os artigos 165, 168, 170 e 170 – A do CTN:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.750 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000557/2009-44

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(. . .).
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
(. . .)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)”
A meu ver, restituição ou compensação de tributo pago a maior, decorrentes de
decisão judicial, são formas de execução da sentença transitada em julgado, porém no âmbito
administrativo.
Desta forma, a compensação de crédito judicial deve ser realizada dentro do prazo
de cinco anos, contado da data do trânsito em julgado da sentença, de acordo com o inciso I do
art. 168 do CTN.
Não acato o argumento de que o PHC seria um ato perfeito e acabado, por
conseguinte, imune a alterações posteriores, nos termos do inciso XXXVI do art. 5o da CF/88,
pois as regras que o disciplinavam e que, com efeito, ainda estão em vigor, dispunham
justamente o contrário.
O § 6o do art. 51 da IN SRF no 600/05, vigente quando a recorrente o
protocolizou, dispunha que “O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
homologação da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.”
E esta regra foi mantida pelo § 6o do art. 71 IN RFB no 900/08, em vigor na data da
compensação, e pelo § único do art. 101da atual IN RFB no 1.717/17.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.750 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000557/2009-44

Com relação a uma possível suspensão do prazo para compensação, reproduzo o
§ único do art. 101 da IN RFB n° 1.717/17, que entrou em vigor em julho de 2017, isto é, muito
tempo depois dos fatos aqui examinados:
“Art. 103. A declaração de compensação de que trata o art. 100 poderá ser apresentada
no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da
homologação da desistência da execução do título judicial.
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput fica suspenso no período compreendido
entre o protocolo do pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a
ciência do seu deferimento, observado o disposto no art. 5o do Decreto no 20.910, de
1932.”
O caput reafirma que o prazo para compensação é de cinco anos, contado do
trânsito em julgado. Porém, no § único, de fato, flexibiliza a regra anterior, suspendendo-o entre
a data da apresentação do PHC e a do seu deferimento.
Contudo, ainda que esta turma entendesse que o citado § único do art. 101 da IN
RFB n° 1.717/17 poderia ser aplicado ao caso, com produção de efeitos retroativos –
posicionamento do qual este relator divergiria –, este não socorreria a recorrente.
Conforme acima mencionado, a ação judicial transitou em julgado em 12/06/2000
e a Declaração de Compensação foi apresentada somente em 15/05/09, tendo havido um espaço
de apenas um mês entre a protocolização do PHC (10/06/05) e seu deferimento (10/07/05).
Aliás, as datas em que ocorreram os fatos em exame também servem para afastar
a alegação de ofensa ao Princípio da Moralidade Administrativa, posto que a DRF levou apenas
um mês para deferir o PHC.
Portanto, com base no acima exporto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital